Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737759-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIOVANA NAZARIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208606744 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0711391-79.2023.8.07.0018), promovido por GIOVANA NAZARIO DE OLIVEIRA, que ao analisar cota da Contadoria Judicial em que se pediu esclarecimentos a respeito do termo inicial para a incidência dos juros de mora, determinou a sua incidência a partir da citação válida. Em suas razões recursais de ID 63780555, a parte executada agravante defende a necessidade de reforma da decisão que determinou a incidência de juros de mora no cálculo do débito exequendo, pois no acórdão exequendo não houve a determinação de incidência de juros, apenas a aplicação da taxa SELIC. Assevera que a determinação, na fase de cumprimento de sentença, de incidência de juros de mora não considerados no acórdão exequendo implica em afronta à coisa julgada. Enfatiza que o crédito perseguido pela parte credora agravada corresponde à contribuição previdenciária – espécie do gênero de tributo – cobrada pelo Distrito Federal, cuja natureza é tributária e não previdenciária, de modo que, consoante o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado de súmula no 188 do STJ, os juros de mora na repetição de indébito tributária somente podem incidir a partir do trânsito em julgado. Alega que, por se tratar de débito de natureza tributária, não é o caso de incidência da Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu artigo 22, pois tal resolução apenas trata da atualização de precatório não tributário devido pela Fazenda Pública. Argumenta que não é o caso de incidência de juros de mora, pois o trânsito em julgado do débito exequendo ocorreu em 08/05/2023, quando já era aplicável a taxa SELIC na forma que restou determinado pela EC 113/2021, cuja cumulação com encargos moratórios é vedada. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada afastando a incidência de juros de mora não previstos no título judicial transitado em julgado e em desconformidade com a natureza do débito em execução, bem como por não ser o caso de aplicação da Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida somente da atualização de precatório não tributário devido pela Fazenda Pública. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a incidência de juros de mora a partir da citação no processo de conhecimento implica em violação a coisa julgada e está em desconformidade com a natureza jurídica do débito exequendo, com consequente violação a preceitos legais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de requisitório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor devido da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da possibilidade de incidência de juros de mora no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora